Tribunal: TJDFT
Processo: 0719794-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA “em favor de todas as pessoas presas (maiores de 18 anos) que cumprem pena em regime semiaberto com implementação do trabalho externo e saída temporária, mas que tiveram os benefícios suspensos em razão da Covid-19 e estão reclusas(os) na penitenciária Feminina do DF, em virtude da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos no 0403509-56.2020.2020.8.07.0015) que não acolheu as medidas solicitadas para colocar em prisão domiciliar os pacientes delimitados acima”. Preliminarmente, a d. DEFENSORIA PÚBLICA sustenta que se afigura cabível para o caso o habeas corpus coletivo, com base em precedentes jurisprudenciais e em sua atribuição funcional, considerando o que dispõe o art. 12, IV, da Lei 13.300/2016. Discorre, também, quanto à sua legitimidade em face da situação de vulnerabilidade de todos os encarcerados. Em relação à questão de fundo, argumenta que a Penitenciária Feminina do DF conta atualmente com 108 reclusos com trabalho externo implementado, mas que, em virtude da pandemia, estão privados de tal benefício. A impetrante insurge-se contra tal privação, afirmando que ela é maléfica não apenas por atingir a remuneração que seria devida, como por não existir garantia da manutenção dos vínculos contratuais. Alega que a situação é similar àquela julgada no Habeas Corpus 575495/MG, impetrado no c. STJ e que favoreceu todos os encarcerados que cumpriam pena no regime semiaberto e possuíam trabalho externo. Para a impetrante, o mesmo tratamento deve ser proporcionado no sistema carcerário do Distrito Federal, isso porque “se trata de direito individual homogêneo, com titulares determinados ou determináveis, classificado conforme e Lei 8.078/1990, artigo 81, parágrafo único, inciso III, com origem comum, demandando, pro conseguinte, o mesmo tratamento e proteção, inclusive por meio de ação coletiva”. Pondera, outrossim, que a prisão domiciliar “visa corrigir a atual situação de ilegalidade diante de injusto recrudescimento do regime de execução da pena para aqueles que já estavam mais próximos da ressocialização e, agora, encontram-se obrigados a suportar uma restrição aos benefícios resultantes do regime semiaberto, vivenciando, na verdade, algo mais próximo do regime fechado”. Aduz, ainda, que o “regime de cumprimento de pena não é caracterizado apenas pelo local (estrutura física) na qual os reeducandos vivem (...), mas, principalmente, é composto pelos benefícios próprios de cada regime”. Afirma que o isolamento proposto pela d. magistrada de piso, além de representar, na prática, a imposição do regime fechado, é ineficaz aos objetivos propostos, pois a população carcerária passa por uma contaminação em massa, a despeito de todas as tentativas de evitar a proliferação. Diz, também, que atualmente a situação fática é distinta da verificada no início da pandemia, pois diversos setores do DF estão retomando as atividades, não se justificando mais a privação de trabalho. Por fim, defende que a concessão de prisão domiciliar está de acordo com o inciso III do art. 5o da Resolução 62/2020 do CNJ. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido o pedido e concedido o benefício da prisão domiciliar ao grupo de pessoas abrangido pelo presente writ, enquanto perdurar a pandemia, e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme constam dos documentos que instruem a presente impetração, a d. Defensoria Pública havia formulado ao d. Juízo da Vara de Execução Penal pedido de concessão de prisão domiciliar, em caráter coletivo, às reeducandas da Penitenciária Feminina do DF que cumprem pena em regime semiaberto, com os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, mas a d. magistrada de piso, no entanto, indeferiu o pleito, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17221398). “(...) Por fim, determinei a suspensão temporária de todos os benefícios externos concedidos, em caráter cautelar e provisório, aos (as) presos (as) a fim de atender à recomendação técnica e científica que indicou o distanciamento social como medida eficaz para reduzir a disseminação massiva do vírus SARS Cov-2, porém, em momento algum determinei a regressão de regime, tanto que elas permanecem até a presente data na mesma situação processual que já se encontravam, qual seja, no regime carcerário semiaberto, com autorização para trabalho externo e/ou saídas temporárias, estando recolhidas na mesma unidade prisional à qual já se encontravam vinculadas, em espaços destinados exclusivamente ao recolhimento de pessoas que cumprem pena em regime carcerário semiaberto. Este Juízo não ignora a relevância do trabalho para a ressocialização da pessoa condenada, bem como reconhece que o labor profissional é um direito consagrado no ordenamento jurídico pátrio e o seu reflexo processual e pessoal, tanto que, embora não reconhecida em ação de repercussão geral pelo STF, RECONHECEU A REMIÇÃO FICTA EM FAVOR DE TODAS E SOLICITOU AO GDF QUE MANTIVESSE OS SEUS PAGAMENTOS. Ocorre que a situação de calamidade atualmente vivenciada em diversos países ao redor do mundo demandou a adoção de medidas drásticas, emergenciais e temporárias, porque o direito à integridade física, à saúde e à própria vida das pessoas presas devem se sobrepor a outras garantias individuais, por mais relevantes que também o sejam. Nessa linha de raciocínio não vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento cautelar da prisão domiciliar ora requerida, quais sejam fumus boni iuris e periculum in mora. Com efeito, no que tange ao fumus boni iuris, quer dizer, à verossimilhança da pretensão deduzida, não há comprovação acerca da existência de qualquer fundamento técnico, embasado em evidência científica, apontando para a soltura de pessoas custodiadas como forma de alcançar melhor resultado no enfrentamento da pandemia de COVID-19 no âmbito do sistema penitenciário. Na verdade, o pedido ora apreciado está lastreado unicamente na discordância que a Defensoria Pública tem em relação às medidas que este Juízo adotou desde o início da pandemia, o que a levou a ajuizar inúmeras ações coletivas neste e em Juízos diversos, com pedido semelhantes, todos objetivando a soltura indiscriminada de pessoas em cumprimento de pena, sem, contudo, ao menos até o presente momento, obter êxito. Vale citar que, durante o julgamento do Habeas Corpus no 575495/MG, mencionado no presente feito pela Requerente como fundamento para o respectivo deferimento, a Sexta Turma do eg. STJ, em sessão ocorrida no dia 02 de junho de 2020, não conheceu do pedido de extensão que formulou. Nesse ponto, é certo que o fundamento para o não conhecimento do referido pedido de extensão foi eminentemente processual. Não obstante, ao proferirem seus respectivos votos alguns dos Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ ressaltaram, a exemplo do que fez o Ministro Rogério Schietti Cruz, que as situações dos sistemas carcerários de Minas Gerais e do Distrito Federal são completamente díspares, assim como o nível de controle, transparência, tecnicidade e antecipação das medidas de enfrentamento à pandemia adotados pelas duas unidades da Federação, de forma que não seria razoável aplicar ao Distrito Federal as mesmas determinações proferidas com relação ao Estado de Minas Gerais. (...)”. Diante desse cenário e em que pesem os consideráveis argumentos que foram lançados pela d. Defensoria Pública, por um juízo de prelibação, tenho para mim que não existe constrangimento ilegal evidente, por parte da r. decisão atacada, de maneira a justificar o deferimento da liminar postulada. Com efeito, a Recomendação no 62, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos presos que se encontrem em regime aberto e semiaberto. Entretanto, além de não se tratar de ato normativo vinculante, a orientação é de que os juízes da execução estabeleçam as condições para tanto, in verbis: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução". No que diz respeito ao Distrito Federal, é notório que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais vem monitorando de forma incansável o sistema carcerário, reavaliando a situação do preso de forma individual e baseando-se em pareceres técnicos. Conforme sustentado pela d. Defensoria Pública, de fato, o número de contaminados tem se elevado. Entretanto, diversas medidas de proteção à saúde dos presos têm sido adotadas, inclusive a concessão de prisão domiciliar quando cumpridos determinados requisitos. A orientação do Conselho Nacional de Justiça, portanto, não tem sido ignorada. Pelo que se depreende no julgamento de outras ações similares, de mais a mais, verifica-se que a d. magistrada da VEP tem analisado a situação de cada preso, evitando decisões que importam na soltura indiscriminada de presos, tão somente em razão do risco de contaminação no sistema carcerário. Em situação em tudo semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça referendou decisão proferida pela nobre magistrada da VEP em habeas corpus impetrado em favor dos presos “que terão o requisito temporal para progressão aos regime aberto alcançado nos próximos 120 dias” (HC 0715783-24). Em seu voto, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa, relator, muito apropriadamente, assim fundamentou: “Nesse sentido, cumpre esclarecer que a própria redação do citado art. 5o, que recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas, evidencia que não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo, de maneira que não há falar que o entendimento adotado pelo Juízo da execução teria contrariado a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça; ao contrário, deu-lhe efetivo atendimento, pois não há determinação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático. Assim, em que pese a nobre preocupação dos impetrantes, com vistas a evitar a disseminação do novo coronavírus dentre a população carcerária, conforme bem ponderou a autoridade indicada como coatora nas informações prestadas, não é recomendável a adoção de medidas de prevenção que ‘desconfigurem os objetivos da execução penal e coloquem em risco a população do Distrito Federal, causando outros problemas relacionados à segurança pública’ (ID 15303066, p. 03). (...) Em consideração a essas circunstâncias, bem como às dificuldades que a soltura em massa traria para fins de implementação do regime aberto e fiscalização, dentre outras, é que a autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que seria melhor apreciar os casos individualmente, verificando-se o atendimento do requisito subjetivo, bem como a pendência de mandado de prisão, processos de execução em outros Estados, necessidade de unificação de penas etc”. Impõe-se considerar, ainda, que no julgamento do HC 575495, a Sexta Turma do c. STJ concedeu a ordem em favor dos presos em regime semiaberto que tiveram o trabalho externo suspenso por causa da pandemia decorrente da Covid-19, em dois presídios de Uberlândia/MG. Apesar de a d. Defensoria Pública ter requerido a extensão do benefício aos presos em situação idêntica no Distrito Federal, o pleito não pode ser deferido justamente porque as situações fáticas são diferentes. Dessa forma, ao menos nessa sede de exame de pleito de liminar, não enxergo ilegalidade flagrante a tal ponto que justifique o acolhimento do pedido. Pelo exposto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo indicado como autoridade coatora, para que se manifeste no presente habeas corpus caso existam informações complementares além daquelas que constam da r. decisão vergastada. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.